Tribunal: STF
Processo: RE 81244
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESPONDE PELAS CUSTAS E HONORARIOS
DE ADVOGADO O CREDOR QUE COMPARECE A JUÍZO, E RECEBE O PAGAMENTO,
MESMO COM RESSALVAS, SEM CONTESTAR A AÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E A QUE SE NEGA PROVIMENTO